Tribunal: TJDFT
Processo: 0023991-82.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023991-82.2013.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANA FERREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12945054, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 12945062). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 566.471 (Tema 6) e do RE 855.178 (Tema 793). Não obstante a remessa dos autos à Presidência, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito dos citados paradigmas tenha sido apreciado, em 1o/9/2020 – Tema 6 e 23/5/2019 – Tema 793, não houve, ainda, a publicação do acórdão do RE 566.471, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019